Tribunal: STF
Processo: RE 594996
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. NÃO CONTRIBUINTE. EC 33/2001. CRIAÇÃO DE NOVA LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE. RE 439.796. AGRAVO REGIMENTAL QUE VISA TÃO SOMENTE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.